Tribunal: TJDFT
Processo: 0746093-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ - LOTAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CAPS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) à implementar na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos, conforme planilha de ID 169029696 – Pág. 2, mantendo-se o pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação; (ii) ao pagamento das parcelas pretéritas referentes ao período de setembro/2021 a junho/2023, conforme valores nominais constantes da planilha de ID 169029696 – Pág. 2, mais as parcelas vencidas no curso do processo, em quantia a ser corrigida monetariamente desde cada vencimento e acrescida de juros de mora da TR a partir da citação.” Em suas razões (ID 55833116) o Distrito Federal alega, em síntese, que “o critério utilizado pela lei para deferir o pagamento de GAB é o local de lotação/exercício do servidor, e não as atividades desempenhadas pelo funcionário público”. Argumenta que a recorrida não atende aos requisitos previstos em lei, pois labora no “núcleo de regional de atenção domiciliar” NARD e a lei dispõe que a cobertura são os “centros de saúde, postos de saúde e postos de assistência médica, que tenham equipe de saúde da família e lotados em setores da atenção primária”. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

II – Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 55833119).

III – Inicialmente, destaca-se que a recorrida não exerce atividades no Núcleo Regional de atenção domiciliar – NARD, mas, sim, com ações básicas de saúde no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

IV – A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.

V – O conceito de atenção básica está previsto na Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde, nos seguintes termos: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”.

VI – Sobre o local de execução das atividades, como trazido pelo recorrente, as Turmas Recursais do TJDFT firmaram entendimento por meio da Súmula 27 da TUJ que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde” (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021).

VII – Desse modo, extrai-se dos autos que a parte autora é enfermeira, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF, enfermeira, atualmente lotada no Centro de Atenção Psicossocial II de Planaltina/DF – é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e cumpre integralmente a sua carga horária semanal (40 h/s) em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente “acolhimento a pacientes, escuta qualificada, atendimentos individuais e/ou familiares, marcados e por demanda espontânea, orientações gerais no balcão de atendimento, realização de grupos terapêuticos, visita domiciliar, discussão de casos, consulta de enfermagem, administração de medicamentos injetáveis (na unidade e na residência do paciente), aferição de pressão arterial, glicemia e peso, exame físico, realização de encaminhamentos para outros serviços da rede, coleta de sangue, intervenção em crise” (ID 55832894).

VIII – Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

IX – Desse modo, considerando que a parte autora exerce atividade de enfermagem na equipe multiprofissional, realizando acolhimento a pacientes, escuta qualificada, atendimentos individuais e/ou familiares, marcados e por demanda espontânea, orientações gerais no balcão de atendimento, realização de grupos terapêuticos, visita domiciliar, discussão de casos, consulta de enfermagem, administração de medicamentos injetáveis (na unidade e na residência do paciente), aferição de pressão arterial, glicemia e peso, exame físico, realização de encaminhamentos para outros serviços da rede, coleta de sangue, intervenção em crise constata-se que preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB. Precedentes: (Acórdão 1815705, 07319956720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1730059, 07042597420238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

X – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor condenação.

XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.